Tribunal: STF
Processo: AI 234676
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
da certidão da publicação do acórdão recorrido: aplicação da Súmula
288, de acordo com o entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g.,
AgRAg 149.722, 1ª T., Moreira; AgRAg 151.485, Néri, RTJ 158/252).
Imposição da multa prevista no art. 545 C.Pr.Civil (cf. L.
9.756/98), fixada em 2% sobre o valor da causa.